Tribunal: TJMT
Processo: 1009222-93.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - COMPRA E VENDA DE AERONAVE – ALEGAÇÕES DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009222-93.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARSERGIO LUCIO PITERI - CPF: 630.126.691-91 (EMBARGANTE), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), BALUAL SERVICOS E VIAGENS EIRELI - CNPJ: 77.453.389/0001-55 (EMBARGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), QUICK MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - CNPJ: 02.244.507/0001-16 (EMBARGADO), SOL SERVICOS E MANUTENCAO DE AERONAVES EIRELI - EPP - CNPJ: 12.265.734/0001-81 (EMBARGADO), CRISTIANY GUIRRA CORTE - CPF: 024.990.181-19 (ADVOGADO), QUICK MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - CNPJ: 02.244.507/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), SOL SERVICOS E MANUTENCAO DE AERONAVES EIRELI - EPP - CNPJ: 12.265.734/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MARSERGIO LUCIO PITERI - CPF: 630.126.691-91 (EMBARGADO), BALUAL SERVICOS E VIAGENS EIRELI - CNPJ: 77.453.389/0001-55 (EMBARGANTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL
– DOIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO
S
DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
DE
CLARATÓRIA - COMPRA E VENDA DE AERONAVE

– ALEGAÇ
ÕES
DE
ERRO MATERIAL,

O
MISSÃO
E

CONTRADIÇÃO
NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois Recursos de
Embargos de Declaração, opostos por
Marsergio
Lucio Piteri e por
Balual
Serviços e Viagens
Eireli

,
contra o Acórdão proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Balual
Serviços e Viagens
Eireli
.

O Embargante
Marsergio
Lucio Piteri alega, em síntese, que o acórdão proferido contém erro material, eis que
não considerou que o defeito da aeronave decorre de defeito intencional, razão pela qual incide o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Demais disso, opõe os
aclaratórios
para fins de prequestionamento.

Não houve contraminuta pela parte Embargada.

Por outro lado, o Embargante
B
alual
Serviços e Viagens
Eireli
alega que o
acórdão foi contraditório/omisso, tendo em vista que considerou a sucumbência recíproca entre as partes de forma descabida.

Com tal razão, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Contrarrazões
ofertadas pela parte Embargada no id.
2
2
3310652
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nforme
explicitado no relatório,
cuida-se de
dois Recursos de Embargos de Declaração, opostos por
Marsergio
Lucio Piteri e por
Balual
Serviços e Viagens
Eireli
, contra o Acórdão proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Balual
Serviços e Viagens
Eireli
.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso, a
nalisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhum
erro material,
omissão
e
contradição

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos
pelos quais retificou, em parte, a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Inclusive, o voto
condutor
destacou que, n
o caso,
trata-se de demanda indenizatória decorrente de pretensão redibitório, conforme determina o Código Civil
, veja
-se
:

“
[...]

Da análise da decadência.

Em suas razões recursais, a parte Apelante alega a ocorrência de decadência em relação à tese de vício redibitório trazido pela parte Autora, ora Recorrida.

Extrai-se dos autos que a alegação de decadência somente foi trazida pelo Requerido em sede recursal, todavia, por ser matéria de ordem pública, deve ser conhecida de ofício por este Sodalício, pois não se sujeita à preclusão temporal.

Sobre o tema, anota-se que o prazo decadencial para exercício da pretensão redibitória ou abatimento do preço de bem móvel é o previsto no caput do art. 445 do Código Civil, isto é, 30 dias, in
verbis
:

“Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a
redibição
ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

§ 1o Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis”.

O parágrafo primeiro apenas delimita que, se o vício somente se revelar mais tarde, em razão de sua natureza, o prazo de 30 dias fluirá a partir do conhecimento desse defeito, desde que revelado até o prazo máximo de 180 dias, com relação aos bens móveis.

No caso dos autos, a aeronave foi adquirida pelo Autor, ora Apelado, em 12/12/2013, ao passo que o defeito oculto foi detectado em 09/02/2014, dentro, portanto, do prazo estabelecido em lei para que fosse revelado.

Dispunha, então, o adquirente, a partir de tal data (09/02/2014), do prazo decadencial de 30 dias para ajuizar a ação redibitória, mas só o fez quando já consumada a decadência, em dezembro/2017, após cerca de 03 (três) anos do conhecimento do vício.

Portanto, de fato, verifica-se que houve decurso do prazo da pretensão.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REDIBITÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – VÍCIO REDIBITÓRIO – MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS – IRRELEVÂNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAENTO DE DEFESA – AUSENTE – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – EMPREGO DO INSUMO NA CADEIA PRODUTIVA – INEXISTÊNCIA DE DA VULNERABILIDADE – DEMANDA AJUIZADA APÓS ESCOADO O PRAZO, CONTADO DA CIÊNCIA DO SUPOSTO DEFEITO – INTELIGÊNCIA DO ART 445, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL – DECADÊNCIA CONFIGURADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Desnecessária a produção de prova pericial para constatar o suposto vício oculto diante da decadência do direito à
redibição
.

De acordo com a teoria finalista mitigada, a aplicação da legislação consumerista depende da comprovação da vulnerabilidade da pessoa jurídica, o que não foi demonstrado nos autos.

Constatado o vício redibitório, a demanda para desconstituição do negócio ou abatimento do preço deve ser proposta dentro do prazo decadencial, contado a partir da ciência inequívoca do suposto defeito.

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

(N.U 0000152-94.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 26/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROBLEMA MECÂNICO EM VEÍCULO RECÉM-ADQUIRIDO – VÍCIO OCULTO EM PRODUTO DURÁVEL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM FUNDAMENTO NO ART. 18 DO CDC – PRETENSÃO REDIBITÓRIA – INCIDÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL DE NOVENTA DIAS – CDC, ART. 26, II – DEMANDA AJUIZADA APÓS QUASE UM ANO DO APARECIMENTO DO DEFEITO – DECADÊNCIA CARACTERIZADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RÉ E O DEFEITO RECLAMADO – NÃO DEMONSTRADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VEÍCULO USADO QUE ESTÁ SUJEITO E PROPENSO AO APARECIMENTO DE FALHA MECÂNICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo decadencial aludido no art. 26 do CDC diz respeito ao direito potestativo de reclamar de vício oculto nos moldes em que disciplinado no art. 18, §1
o ,
do CDC. 2. Uma vez que a fundamentação (causa de pedir) exposta na inicial está assentada no art. 18 do CDC, certo é que a pretensão deduzida em Juízo é afeta à
redibição
do negócio jurídico, e não propriamente ao ressarcimento de gastos, o que atrai a incidência do prazo decadencial do art. 26 do CDC. 3. Não demonstrado o nexo causal entre a conduta da ré e o defeito mecânico que surgiu posteriormente no veículo negociado entre as partes, não há falar em caracterização de reponsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

(N.U 1007937-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2020,
Publicado
no DJE 05/11/2020)

Diante do narrado, configurada a decadência da pretensão de restituição de valores, contudo, o mesmo não pode ser dito quanto à reparação por danos morais e materiais, pois, aqui, sim, a pretensão é de cunho indenizatório, cujo prazo quinquenal a ser observado para o seu exercício é de natureza prescricional (CDC, art. 27), e, portanto, não há falar em decadência em relação a esse ponto.

Em outras palavras, tratando-se de vício redibitório, a decadência se aplica apenas ao direito potestativo de impor ao vendedor um novo contorno à relação jurídica, seja redibindo o negócio jurídico celebrado, seja impondo um novo preço ao objeto alienado, mediante abatimento do valor.

Por outro lado, a pretensão reparatória não resta prejudicada, uma vez que possui natureza diversa da pretensão principal de rescisão contratual, estando sujeita a prazo prescricional.

Neste sentido, entendimento proferido pela Corte de Vértice:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as pretensões indenizatórias decorrentes de vícios redibitórios não são, necessariamente, vinculadas a ação redibitória, sendo possível a formulação de pedidos com natureza diversa, submetidos a prazo prescricional, e não decadencial. Precedentes 2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.696.501/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020,
DJe
de 4/12/2020).

Portanto, acolha-se a tese de decadência em relação à restituição de valores e anulação do contrato e passa-se à análise meritória quanto aos demais pontos do ato sentencial objurgado.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade do Apelante em razão aos danos suportados pela parte Autora, ora Apelada, decorrente de vício oculto em aeronave.

Em ato sentencial, o Juízo de primeiro grau rejeitou a tese de ausência de responsabilidade da Apelante, tendo em vista a nulidade de cláusula contratual, que previa nos seguintes termos:

CLÁUSULA NONA: Caso a aeronave apresente algum vício redibitório, A VENDEDORA não se responsabilizará pelo conserto ou pela devolução dos valores pagos a título de conserto pelo COMPRADOR, pois a presente aeronave já foi devidamente vistoriada por este, como também por mecânicos especializados.

Neste ponto, o Juízo a quo fez constar:

“Imprescindível ressaltar, no entanto, que o fato de o autor ter aderido à referida cláusula (ao firmar contrato de compra e venda com a demandada), não lhe acarreta automaticamente a perda do direito de reclamar sobre eventual vício oculto existente na aeronave.

Isso porque, carece de validade e legalidade a cláusula potestativa que restringe direito fundamental inerente à natureza do contrato.

Infere-se que a condição é puramente potestativa “quando a verificação ou não verificação do evento ficar dependendo única e exclusivamente do arbítrio e da vontade da parte, como, por exemplo, se declarássemos: vou lhe vender a minha casa por trinta mil cruzeiro, se eu quiser.” (Santos, Carvalho. Código civil brasileiro interpretado: principalmente do ponto de vista prático. v.3. 14.ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1991. p. 34)

Ou seja, toda cláusula que estabeleça uma vantagem relevante - que esteja intrinsecamente ligada a vigência, validade e eficácia da relação contratual - a tão-somente uma das partes, possibilitando-a de exercer exclusivamente poder diretivo sobre os bens jurídicos da parte contrária (a si disponibilizados por força do instrumento contratual), é rechaçada pelo Direito por refletir abuso de posição economicamente dominante, desrespeitando a igualdade material resguardada pela Constituição Federal (artigo 5o).

[...]

Logo, em razão do contrato, a requerida reservou para si o direito de entrega da aeronave, eximindo-se contratualmente de qualquer responsabilidade quanto ao seu estado de conservação, além do fato de que foi conferida compensação ao autor em detrimento do motor danificado e não quanto a hélice, razão pela qual é de ser declarada nula a referida disposição contratual, por ferir princípios basilares do Direito Civil e Constitucional.

Assim, como os contratos devem ter como base a conjunção de vontades de forma equilibrada, em respeito ao princípio da equidade - que nada mais é do que a representação legal da igualdade inerente a toda pessoa humana - impossível reconhecer-se judicialmente a regularidade de qualquer ato jurídico amparado em cláusula de
potestatividade
evidente.

Ademais, a renúncia genérica à indenização de um vício que se desconhece, não corresponde à condição contratual válida, por não exprimir a vontade consciente do contratante.

Ora, para vincular as partes, o contrato deve corresponder a mútua assunção de direitos e obrigações, das quais as partes devem ter plena ciência.

Nessa senda, a renúncia ao direito de ressarcimento em razão de qualquer vício oculto somente poderia ser aceita pelo autor se ele tivesse pleno conhecimento do vício existente na hélice, aceitando mesmo assim adquiri-lo nos termos previstos no contrato de ID 11110253.

Sob esse enfoque, em depoimento pessoal, o autor relatou que o representante da empresa
Balual
afirmou que o avião poderia ter vários defeitos, mas que com relação a hélice, ele assegurou que não existia, o que leva a concluir que a renúncia genérica elaborada no contrato de compra e venda não tem eficácia, por não representar comutatividade ou sinalagma. [...]”

De fato, em inteleção semelhante ao do Juízo de primeiro grau, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou acerca da ausência de validade das cláusulas potestativas, entendimento aplicável no presente caso, in
verbis
:

O conteúdo puramente potestativo do contrato impôs a uma das partes condição, apenas e tão-somente, de mero espectador, em permanente expectativa, enquanto dava ao outro
parceiro irrestritos
poderes para decidir como bem lhe aprouvesse. Disposições como essa agridem o bom senso e, por isso, não encontram guarida em nosso direito positivo. Entre elas está a chamada cláusula potestativa. É estipulação sem valor, porque submete a realização do ato ao inteiro arbítrio de uma das partes. (STJ – 3a Turma, REsp 291.631-SP, Rel. Min. Castro Filho,
v.u
. j. 4.10.2001, DJU 15.4.2002)

Assim, a condição imposta pela Apelante é defesa e não serve para o reconhecimento da licitude da rescisão contratual na forma aventada.

Neste sentido, o Código Civil é claro ao prever expressamente, em seu art. 122, que “são lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes”.

Portanto, no caso dos autos, a tese trazida pela Apelante, acerca da ausência de responsabilidade nos danos suportados pela parte Recorrida, por previsão expressa do contrato firmado entre as partes, não merece prosperar.

[...]
”

Além disso,
conforme destacado alhures, o voto condutor foi claro
ao mencionar
que, no julgamento da Apelação n. 1002105-65.2020.8.11.0028 na sessão presencial de 18-10-2023, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, a Câmara adotou o entendimento de que a sucumbência recíproca impõe o rateio tanto das custas processuais quanto dos honorários advocatícios.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da
s
parte
s
recorrente
s
por não concordar
em
com o resultado que lhe
s
foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o
s
Embargante
s
, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anot
a-se
que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
o
s

Embargante
s
discorda
m
da decisão, dever
ão
ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016)
”
.

Por fim,
destaca-se
que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITAM-SE
os embargos de declaração opostos p
or
Marsergio
Lucio Piteri e
Baluaul
Serviços e Viagens
Eireli
.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024